Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706489-56.2022.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Samedil - Serviços de Atendimentos Médicos S/A Embargada: Maria Jose Monteiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Samedil - Serviços de Atendimentos Médicos S/A contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 66258819). De acordo com a regra prevista no art.1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator